Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002101-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ROGERIO PRUDENCIO - CPF: 469.227.251-15 (AGRAVANTE), LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO - CPF: 655.036.861-87 (AGRAVADO), R. P. (AGRAVADO), LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO - CPF: 655.036.861-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KILZA GIUSTI GALESKI - CPF: 419.885.071-20 (ADVOGADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – PRETENSÃO DE EXONERAR DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS QUE CABIAM AO FILHO FALECIDO – POSSIBILIDADE – ALIMENTOS PAGOS À EX-ESPOSA E FILHO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O artigo 1.699 do Código Civil dispõe que havendo alteração da situação financeira do alimentante ou do alimentado, pode qualquer interessado postular judicialmente a revisão ou mesmo a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

II - Apesar serem presumidas as necessidades dos alimentados, não é minimamente razoável o pagamento de 08 (oito) salários mínimos em favor de apenas um filho, mormente quando o filho falecido é quem demandava maiores cuidados em razão do grave quadro de saúde que enfrentou ao longo da vida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO PRUDÊNCIO,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Alimentos de nº 1001186-03.2021.8.11.0041, manejada em face de RAUL PRUDÊNCIO, representado por sua genitora
LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA
, indeferiu o pedido liminar com que pretendia: i) a redução da verba alimentar paga ao agravado, seu filho; ii) a exclusão do valor pago ao filho que veio óbito, Rogério Prudêncio Filho; e iii) a suspensão da pensão paga à sua ex-cônjuge, genitora e representante dos filhos.

Para tanto, o agravante aduz que, após o falecimento de um dos filhos, não há sentido em manter o mesmo padrão de apoio financeiro, bem como qualquer obrigação com sua ex-esposa, a qual, possui atividade remunerada capaz de garantir seu próprio sustento.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id nº 100350481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O artigo 1.699 do Código Civil dispõe que, havendo alteração da situação financeira do alimentante ou do alimentado, pode qualquer interessado postular judicialmente a revisão ou mesmo a exoneração da obrigação alimentar anteriormente fixada.

A propósito:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos,
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz
, conforme as circunstâncias,
exoneração, redução
ou majoração do encargo.

No caso
sub judice,
o agravante se volta contra a decisão que negou-lhe a redução da verba alimentar paga ao agravado, a exclusão do importe que pagava a Rogério Prudêncio Filho, já falecido, e a suspensão da pensão paga à ex-cônjuge.

Pois bem.

Do que se depreende dos autos, na origem, a obrigação do agravante de prestar alimentos foi definida em audiência de conciliação, em fevereiro de 2020, onde ficou acordado que ele assumiria o pagamento de 10 salários mínimos, sendo 08 (oito) salários para os filhos menores, Rogério Prudêncio Filho e Raul Prudêncio; e 02 (dois) salários mínimos para sua ex-esposa, Luciola Kawatake Siqueira (id nº 47147302).

Ocorre que, consoante aduzido e comprovado pelo alimentante, sobreveio alteração da situação anteriormente acordada, em razão do falecimento de um dos alimentandos, o filho Rogério Prudêncio Filho, conforme certidão de óbito apresentada no id n
º 47147299.

Diante desse quadro, não se justifica a continuidade do pagamento efetuado pelo genitor, ora agravante, realizado por meio de desconto em folha de pagamento, já que as despesas cobertas pela quantia paga pelo alimentante não subsistem.

Apesar serem presumidas as necessidades dos alimentados, não é minimamente razoável o pagamento de 08 (oito) salários mínimos em favor de apenas um filho, mormente quando o filho falecido é quem demandava maiores cuidados em razão do grave quadro de saúde que enfrentou ao longo da vida.

Por essa razão, o agravante deve ser exonerado do pagamento que cabia ao filho falecido, no montante de 04 (quatro) salários mínimos.

Quanto à suspensão do pagamento dos alimentos devidos à ex-cônjuge e a redução do montante pago ao filho remanescente, ora agravado, não há, por ora, nada que recomende a modificação da obrigação.

O acordo firmado entre as partes se deu em período muito recente, no ano de 2020, sem que se tenha notícias de qualquer modificação das condições financeiras do alimentante, que o impossibilite de continuar cumprindo com a obrigação na forma assumida.

Segundo consta dos autos, mais precisamente do holetire apresentado no id nº 47147304, o requerente, na condição de servidor público estadual, aufere renda mensal bruta que totaliza R$ 33.019,81 (trinta e três mil dezenove reais e oitenta e um centavos), o que evidencia, portanto, sua capacidade de suportar o pagamento em questão.

Ademais, mostra-se prudente aguardar o transcorrer da lide, para que se saiba com maior exatidão, quais as reais condições dos alimentandos, o que se dará na fase instrutória da ação.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO. ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração, simultânea, da verossimilhança do direito, identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. 2
. No caso em análise não se mostra possível a exoneração dos alimentos devidos, em sede de cognição sumária inerente a antecipação de tutela, fazendo-se necessária atividade instrutória aprofundada, seguindo o contraditório e a ampla defesa, capaz de formar um juízo de cognição exauriente, e comprovar a existência de circunstância superveniente capaz de justificá-la
. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(Acórdão 1362264, 07165442120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a decisão deve ser reformada em parte, apenas para exonerar o alimentante, ora agravante, do pagamento de alimentos que cabiam ao filho falecido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para exonerar o agravante do pagamento dos alimentos que cabiam ao filho falecido, no montante de 04 (quatro) salários mínimos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021